Tribunal: TJES
Processo: 0012364-35.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012364-35.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS CAJA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, §2º, II
E
V
I
I
, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime sediado no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal são incontroversas.

2. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).” (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

3. Desse modo, do depoimento detalhado prestado pela vítima, é nítida a presença da subtração do veículo, mediante grave ameaça (arma branca), sendo, a manutenção da condenação no delito sediado no art. 157, § 2º, II e VII do Código Penal, medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MATHEUS CAJA GOMES
contra sentença proferida pela MM Juíza da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do artigo 157, § 2º, II e VII do Código Penal, em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Almeja, ainda, o prequestionamento de inúmeros dispositivos legais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MATHEUS CAJÁ GOMES
contra sentença proferida pela MM Juíza da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do artigo 157, § 2º, II e VII do Código Penal, em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Almeja, ainda, o prequestionamento de inúmeros dispositivos legais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a peça acusatória que:

Na madrugada de 15 de agosto de 2020, por volta das 02h, o motorista de aplicativo Marcos dos Santos Freitas, ora vitima, foi solicitado por um individuo até a momento não identificado para que fizesse uma “corrida”, tendo como origem o Bairro de Jardim América, no município de Cariacica, e como destino o Bairro de Jardim Tropical, no Município da Serra, “corrida” esta aceita par Marcos, que imediatamente permitiu a embarque do indivíduo solicitante no automóvel que conduzia, sendo este um FIAT/Uno de placas HMZ-1937, e imediatamente seguido para o local informado, no Bairro Jardim Tropical.

Consta dos autos, que ao chegar ao destino no Bairro Jardim Tropical, no município da Serra, e parar o automóvel que conduzia, Marcos foi surpreendido pelo denunciando Matheus Cajá Gomes, tendo este adentrado no Fiat/Uno pela porta traseira, e após sacar uma arma branca (faca" que trazia consigo, apontou-a para o motorista Carlos anunciando a “assalto”.

Ato contínuo, restou caracterizado que o denunciando Matheus e a individuo que inicialmente solicitou a “corrida” estavam agindo após ajuste prévia a em comunhão de vontades, já que após a motorista Marcos ser subjugado mediante grave ameaça consubstanciada pelo emprego da arma branca, Matheus e a outro individuo passaram a conversar amigavelmente, inclusive com este por diversas vezes se dirigido a Matheus pelo sobrenome "Cajá".

Em seguida, Matheus e seu comparsa abrigaram Marcos a conduzir o Fiat/Uno ate as proximidades do Pavilhão de Carapina, local onde a deixararn, evadindo-se em seguida a bordo do automóvel Fiat/Uno produto do roubo.

Rememorado brevemente os fatos, passo para a análise da pretensão recursal: a absolvição do recorrente.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão e pelo auto de depósito do veículo.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva pode ser evidenciada pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

A vítima, Marcos dos Santos Freitas, ao prestar depoimento perante a
autoridade judiciária
, narrou que:

“se recorda dos fatos narrados na exordial; que chamaram pelo aplicativo da 99 e ia pegar um passageiro de Cariacica para serra e quando chegou em jardim tropical entrou outro passageiro e eles mandaram descer para perto do 6 batalhão indo para a rodovia do contorno e mais pra baixo eles mandaram descer do carro; QUE A pessoa que entrou em Cariacica em Jardim América ficou no banco do carona e o que pegou em Jardim Tropical sentou atrás do depoente;
que o que estava atrás estava co
m
uma faca; que quando desceu ficou a carteira co
m
documentos e cart
ão
e dinheiro e o telefone; que o assalto foi anunciado do lado do viaduto na rodovia do contorno e quem anunciou foi o que entrou depois e ele assumiu a dire
ção
e começou a xingar na hora; que eles foram em sentido a serra de volta;
que durante algum tempo permaneceu dirigindo com os dois dentro do carro; que o carro foi recuperado na mesma noite, mas só conseguiu pegar uma ou duas semanas depois, salvo engano; que não lembra se o dia que pegou o carro foi o dia que prestou depoimento; que não recuperou os demais pertences e teve que bloquear o carto; que olhou fotos na delegacia e reconheceu o rapaz que estava no banco de trás, pois foi o último que viu quando ele assumiu a direção e olhou para ele e gravou o rosto dele;
que o reconheceu pelo rosto; que dentro do carro o rapaz que estava do lado mencionou o nome CAJÁ conversando co
m
o outro; que no mo
m
ento do reco
nh
ecimento reconheceu sem d
ú
vidas;

Embora os policiais militares (PMES Roger Millar Vieria dos Santos Matos e Paulo Cesar Casoli) não terem,
em juízo
, se recordado dos fatos, ambos confirmaram seus respectivos depoimentos e assinaturas lançadas perante a
autoridade policial,

oportunidade em que consignaram que o recorrente foi preso em flagrante na direção do veículo pertencente à vítima, além da apreensão da arma branca (faca).

Por sua vez, a despeito de o recorrente ter negado os fatos, em
interrogatório judicial
, não apresentou justificativa pelo fato de ter sido preso em flagrante, trafegando com o veículo pertencente à vítima, com restrição de furto/roubo.

Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).” (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Desse modo, do depoimento
detalhado
prestado pela vítima
, é nítida a presença da subtração do veículo, mediante grave ameaça (arma branca), sendo, a manutenção da condenação no delito sediado no art. 157, § 2º, II
e VII
do Código Penal, medida que se impõe.

Por derradeiro, procedi, de ofício, a análise da dosimetria, e não verifico a necessidade de qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.